Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700903-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE CARVALHO TEXTOR AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Carvalho Textor contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, nos autos 0750484-03.2023.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília-DF). Eis o teor da decisão ora revista: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda e defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Não vislumbro, nesse momento, probabilidade ao direito autoral suficiente para a concessão da tutela provisória, já que a proposta de plano apresentada não traz o adimplemento, pelo menos do valor principal, em até 60 meses. Note-se que caso a parte autora não seja contemplada pela ação de repactuação de dívidas e encontre-se em situação de insolvência civil, pode requerer tal medida, através de demanda própria. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF. (id 182417356 do processo principal) A parte agravante sustenta que: a) “A autora ajuizou ação de repactuação de dívidas pois não está conseguindo arcar com suas dívidas e despesas”; b) “A Requerente contratou empréstimos enquanto estava em seu cargo anterior, o qual recebia um valor bem mais alto que atualmente, mas, de forma inesperada, foi regredida de cargo para uma posição em que recebe bem menos. Nesse contexto, a autora não consegue mais arcar com as suas dívidas e muito menos suas despesas básicas como alimentação”; c) “Mesmo recebendo rendimentos brutos no valor total de R$19.198,53 (dezenove mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), é de clara compreensão que a autora se encontra em situação de hipervulnerabilidade, pois não obstante, dessa remuneração incidem descontos relacionados empréstimos consignados no valor de R$ 15.927,00 (quinze mil, novecentos e vinte e sete reais), sendo R$ 5.428,67 (cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos) com a Caixa Econômica Federal, R$ 800,00 (oitocentos reais) de cartão consignado com a mesma instituição e R$ 9.698,33 (nove mil seiscentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) com a FUNCEF, além de empréstimo pessoal junto ao NUBANK no valor de R$ 711,11 (setecentos e onze reais e onze centavos), cheque especial junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e descontos obrigatórios do valor de R$ 7.292,03 (sete mil, duzentos e noventa e dois reais e três centavos), finalizando com um saldo líquido negativo de R$ 4.731,61 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)”; d) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, para que os requeridos suspendam as cobranças referentes aos empréstimos, bem como para autorizar à autora o depósito judicial de “R$ 5.361,07 (cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e sete centavos) – equivalente a 35% de seus proventos líquidos mensais divididos entre os credores e que seja determinado aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins)”. Pede a concessão de liminar, nos termos acima, e a reforma da decisão. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade judiciária. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) de suspender as cobranças referentes aos empréstimos pelas instituições financeiras agravadas, bem como o depósito em juízo de parcela do seu salário líquido para partilhar entre os credores, de modo a obstar o registro dos dados da parte em cadastros de inadimplentes. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. De início, impende consignar que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Não ocorrendo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória (certidão de id 182535022, audiência marcada para o dia 05 de março de 2024, às 14:00). Desse modo, não se mostra possível, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, limitação dos descontos, depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Assim, diante da ausência de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente. 4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. 5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. 6. Apelação desprovida. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1739120, DJE: 16/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1728682, PJe: 24/7/2023) Ressalte-se que, a partir dos contracheques juntados aos autos (id 181772702, 181081331), a agravante recebe salário na ordem de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e lhe sobram, após os descontos, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que excede, em muito, o valor de R$ 600,00, que assegura ao consumidor o mínimo existencial, nos termos das normas impugnadas pelo agravante (Decreto n. 11.150/2022, art. 3o), em que pese a parte agravante também apresentar despesas além das incidentes por consignação diretamente no seu contracheque. Porém, o caso recomenda aguardar-se a realização da audiência conciliatória ou então a perfectibilização do contraditório judicial. Nessa ordem de ideias, dentro de um juízo de prelibação (sumário, superficial e não exauriente), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder a tutela antecipada de urgência pretendida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator